Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722793-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão de ID. 72699943, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça recursal por ele formulado e determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Em suas razões de recurso (ID. 73064702, págs. 1/24), o embargante assevera que a decisão embargada contém omissões, contradições e obscuridades que precisam ser sanadas. Sustenta que a decisão não analisou adequadamente os documentos apresentados, que comprovam a hipossuficiência financeira alegada pelo recorrente. Assevera que a presunção de hipossuficiência é relativa e só pode ser afastada por prova em contrário, a qual decorre da declaração relativa de pobreza. Aduz que o juízo pode exigir documentos adicionais para verificar sua real condição financeira, sendo da parte o ônus de apresentar a documentação necessária. Afirma que a decisão embargada ignorou a presunção legal de hipossuficiência e impôs ao agravante o dever de comprovar sua condição financeira sem considerar os elementos concretos constantes dos autos, que indicam insuficiência de recursos, devendo ser reexaminada. Ressalta que a decisão não ponderou suficientemente as circunstâncias que poderiam justificar a concessão da benesse, mesmo diante dos valores apresentados, configurando omissão. Destaca que as Câmaras Cíveis dos Tribunais têm decidido pela concessão da gratuidade a litigantes com rendimentos inferiores a 10 salários mínimos, sendo este um critério objetivo que deveria ter sido observado pelo decisum embargado mas foi ignorado. Requer esclarecimentos sobre a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 140/2015 da DPDF. Afirma que a decisão embargada apresenta contradição ao afirmar que o agravante não demonstrou hipossuficiência, mesmo diante de evidências de um salário líquido baixo e movimentações financeiras que não condizem com a renda bruta declarada. Conclui que a contradição reside na interpretação dos dados financeiros e sua compatibilidade com a alegação de insuficiência de recursos. Ressalta, por fim, que a decisão é obscura, pois não esclarece quais documentos seriam necessários para comprovar a hipossuficiência. Pugna pelo saneamento dos vícios apontados e pelo empréstimo de efeitos infringentes aos embargos, com consequente concessão da gratuidade de justiça pretendida. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Cabe destacar, de antemão, que a omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. Por sua vez, a contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária recursal requerida pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal. Para tanto, levou em consideração os elementos de prova apresentados pelo ora embargante no feito originário e seu enquadramento à Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos. Assim, diferentemente do alegado no longo e repetitivo recurso aclaratório, a decisão embargada indeferiu a pedido de concessão da gratuidade a partir de parâmetros objetivos adotados por este Tribunal de Justiça e demais elementos de prova apresentados pelo próprio embargante nos autos, nos seguintes termos: “A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso em apreço, o exame do extrato bancário acostado pelo agravante na origem (ID. 237947529, originário) revela movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. No mês de fevereiro de 2025 o recorrente recebeu valores em conta que, somados, totalizaram mais de R$ 39.000,00. Em março, os valores recebidos ultrapassaram os R$ 24.000,00; em abril, mais de R$ 14.000,00 e, na primeira quinzena de maio, mais de R$ 6.500,00. Ademais, o veículo financiado pelo agravante foi avaliado em R$ 213.000,00, a ser pago em prestações de R$ 4.914,43, a indicar seu padrão de consumo e reforçar a percepção de renda superior ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. Os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente, de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça.” Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas a adoção de uma conclusão que diverge dos interesses do embargante, o que, contudo, não autoriza a utilização dos aclaratórios. Ora, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Nada há, nas razões do presente pedido, que abale a fundamentação da decisão embargada, que, por isso, há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Por essas razões, rejeito os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r